Tribunal: STF
Processo: ARE 1451072
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Não ocorrência de viragem jurisprudencial. Orientação já existente no Tribunal de origem anteriormente à decisão. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Não impugnação de todos os fundamentos da decisão. Súmula 283 do STF. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 8. Embargos de declaração rejeitados.